Tribunal: TJDFT
Processo: 0712185-78.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PENAL. CRIME AMBIENTAL. MAUS TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO. MATERIALIDADE COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 32 DA LEI No 9.605/1998, PARA O ART. 31 DA LCP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DESCLASSIFICAR A INFRAÇÃO PENAL.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor dos fatos, contra sentença que o condenou pela prática da conduta prevista no art. 32, caput, da Lei no 9.605/98, por ter ferido animal doméstico de outrem (cachorro de pequeno porte), utilizando-se do seu próprio cão (de grande porte).
2. Compulsando os autos verifica-se que, de fato, o cachorro do autor do fato atacou e feriu o da vítima, após ter escapado da residência, em virtude de o portão estar aberto.
3. Há, no entanto, depoimentos divergentes e contraditórios com relação ao motivo pelo qual o portão estava aberto. A vítima afirma ter ocorrido a abertura de forma intencional, para possibilitar o ataque, e o autor do fato informa que foi por descuido. Não há evidências materiais ou depoimentos de testemunhas aptos a dirimirem a controvérsia e esclarecer este ponto dos fatos.
4. Delineado esse quadro, não há como absolver o réu por insuficiência de provas, pois a materialidade foi comprovada, assim como, no mínimo, o reconhecimento de ter ocorrido ausência de cautela na guarda de animal perigoso – aliás, o perigo ficou demonstrado pelo próprio ataque ocorrido.
5. Então, é o caso de se readequar a tipificação da condenação, desclassificando a infração penal para o tipo do art. 31, da Lei de Contravenções Penais, Decreto-Lei no 3.688/1941:
“Art. 31. Deixar em liberdade, confiar a guarda de pessoa inexperiente, ou nao guardar com a devida cautela animal perigoso:
Pena – prisão simples, de dez dias a dois meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis. [...]”
6. Ante a ausência de comprovação indene de dúvidas sobre a intencionalidade da liberação do animal para o ataque ocorrido, verifica-se que restou assentada a falta de cautela na guarda de animal perigoso.
7. Diante disso, na forma do art. 383 e art. 626 do Código de Processo Penal, conheço e dou provimento ao recurso, para atribuir definição jurídica diversa à conduta do réu, condenando-o pela prática da contravenção penal prevista no art. 31 do Decreto-Lei no 3.688/1941.
8. Mantida a individualização da pena realizada pelo magistrado prolator da sentença na origem, e bem assim, as circunstâncias e as causas de aumento e diminuição de pena, aplico ao réu a pena de prisão simples de 01 (um) mês, ante a ocorrência efetiva do ataque ao animal noticiado, fixando-a definitivamente neste patamar.
9. Verifica-se que o réu possui condenações anteriores e, com a previsão legal do art. 33, § 2o, c, e § 3o, deflui que deve ser estabelecido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.
10. Por fim, indefiro o carregamento no PJE, da mídia requerida pelo Ministério Público, em sua manifestação junto à Turma Recursal, porque já foi certificado nos autos que ela está vazia (certidão do Secretário de Audiências, ID 20687036) – conforme Termo de Apresentação e Apreensão no 950/2019, de ID 20687014, cuja descrição de conteúdo consta na ocorrência policial como “vídeo com gravação da grade da residência em mídia apreendida” (ID 20687013 – pag. 3).
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e desclassificar a infração penal cometida, para condenar o réu pela prática da contravenção penal prevista no art. 31 do Decreto-Lei no 3.688/1941.
12. Decisão proferida na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.